Tribunal: TJMT
Processo: 1031540-32.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO BOSCO SOARES DA SILVA
Órgão julgador: JOAO BOSCO SOARES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031540-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOAO BOSCO SOARES DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 035.837.581-96 (ADVOGADO), KAIKE ANTONIO CAMPOS DANTAS - CPF: 062.343.251-06 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ROSANA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 035.837.581-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOUZA SCHWARTZ - CPF: 035.561.201-19 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. PACIENTE PRIMÁRIO. APARENTE AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo e munições.

II. Questão em discussão

Há duas insurgências: (1) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta; e (2) avaliar a possibilidade de
concessão da liberdade provisória ou de forma subsidiária, a substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação genérica, sem apontar elementos objetivos que demonstrem a periculosidade concreta da conduta do paciente, violando o art. 93, IX, da CF/1988 e os arts. 312 e 315 do CPP.

O paciente é primário, não possui antecedentes criminais e não há elementos que indiquem risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se adequadas e suficientes ao caso, considerando a ausência de fundamentação concreta e a primariedade do paciente.

IV. Dispositivo

Ordem parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 549.567/SP – Relator:

Min. Jorge Mussi - 5.3.2020; STJ - HC: 588402 PE 2020/0139197-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Kaike Antônio Campos Dantas
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei 11.343/2006, 14, da Lei 10.826/2003 e 330, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva, ao argumento de que a decisão baseou-se em gravidade abstrata do delito e que não estão presentes os demais requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo a ausência de
periculum libertatis
, porquanto o paciente é primário, menor de 21 anos, não participa de organização criminosa, possui residência fixa, bem como necessita de tratamento médico.

Assevera que os delitos imputados ao requerente não foram cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa e que em caso de condenação, o regime inicial será diverso do fechado, considerando a possibilidade de ser-lhe assegurada a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Acrescenta que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal.

Pugna, ao final, pela concessão da liberdade provisória e, de forma subsidiária, a substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 250940182).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 251524676).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela “
CONCESSÃO PARCIAL, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares.”.
(Id. 255214152).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024